Tribunal: TJDFT
Processo: 0728206-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Manoel Carlos Torres Soares em face da decisão[1] que, nos autos da ação inventário dos bens deixados por Izabel Torres Soares, dentre outras medidas, indeferira o pedido que formulara almejando a liquidação total ou parcial do seu débito, perante o espólio, mediante a aplicação do instituto da confusão. Segundo o provimento arrostado, “diante do dissenso manifestado pela inventariante a questão afeta à confusão deve ser discutida nas vias ordinárias[2].” Objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental da ação de inventário, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para “obrigar o juízo de origem a aplicar automaticamente o instituto da ‘confusão’, de maneira a autorizar ao agravante, e aos demais herdeiros, a realizar o depósito judicial de 50% da parcela anual a que ficaram obrigados pela compra da meação realizada, a título de pagamento[3].” Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que fora ajuizada ação de inventário dos bens deixados por Izabel Torres Soares, sua genitora, falecida em 31.12.2020. Observara que a extinta era viúva de João Soares Garcia, seu genitor. Explicara que, nos autos da ação de inventário de seu genitor, fora homologado acordo firmado entre os quatro filhos do extinto, que adquiriram a meação reservada à sua genitora, agora inventariada, no pertinente a dois imóveis deixados pelo falecido. Informara que, em consonância com o ajuste, cada um dos filhos deveria destinar à genitora, em pagamento à meação, o valor de R$1.406.625,00 (um milhão, quatrocentos e seis mil seiscentos e vinte e cinco reais), mediante dação em pagamento de 23.500 (vinte e três mil e quinhentos) sacas de soja, da seguinte forma: 550 (quinhentos e cinquenta) sacas de soja, a serem entregues em 30.04.2017; 730 (setecentos e trinta) sacas de soja, a serem entregues em 15.05.2018; 730 (setecentos e trinta) sacas de soja, a serem destinadas, a partir do ano de 2019 até a quitação do débito. Assinalara que, com o falecimento da genitora, o crédito que a extinta possuía em face aos herdeiros fora transmitido em favor dos próprios herdeiros, de modo que se tornaram credores e devedores das prestações individualizadas, circunstância que enseja o reconhecimento do instituto da confusão previsto no artigo 381 do Código Civil. Defendera que a utilização do instituto da confusão, na hipótese, afigura-se necessária para que a inventariante tenha condições de elaborar o plano de partilha do patrimônio e aferir de forma correta o valor que cada herdeiro deve destinar ao espólio. Pontuara que a inventariante não se opusera à aplicação do instituto da confusão, condicionando, apenas, seu uso para momento posterior, por ocasião da realização da partilha do patrimônio comum e do pagamento das dívidas do espólio e das custas processuais e fiscais. Asseverara que, aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos, ficando patente que a meação assegurada à extinta, que fora objeto do acordo individualizado, fora imediatamente transmitida aos herdeiros, de modo que cada um dos quatro herdeiros são credores dos próprios débitos, que assumiram pela aquisição da meação da genitora. Mencionara que a dúvida, no caso, restringe-se apenas em saber se o instituto da confusão alcança a integralidade ou apenas metade do débito devido por cada um dos herdeiros. Registrara que encontra-se em curso ação tendo por objeto a invalidação de testamento deixado pela falecida, favorecendo exclusivamente os filhos da inventariante, cuja resolução é imprescindível para a correta tramitação do inventário. Pontuara que, caso seja rejeitada a pretensão individualizada, sobejará, em seu favor, fração ideal correspondente a 1/4 (um quarto) do patrimônio da extinta, não havendo dúvidas acerca da necessidade do reconhecimento da confusão, porquanto os herdeiros passaram a ser titulares do crédito que deveriam destinar à de cujus. Ressaltara que o instituto da confusão pode ser aplicado automaticamente na ação de inventário, como medida hábil a facilitar a elaboração do plano de partilha, prescindindo de ação própria. Consignara que diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Manoel Carlos Torres Soares em face da decisão[4] que, nos autos da ação inventário dos bens deixados por Izabel Torres Soares, dentre outras medidas, indeferira o pedido que formulara almejando a liquidação total ou parcial do seu débito, perante o espólio, mediante a aplicação do instituto da confusão. Segundo o provimento arrostado, “diante do dissenso manifestado pela inventariante a questão afeta à confusão deve ser discutida nas vias ordinárias[5].” Objetiva o agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental da ação de inventário, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para “obrigar o juízo de origem a aplicar automaticamente o instituto da ‘confusão’, de maneira a autorizar ao agravante, e aos demais herdeiros, a realizar o depósito judicial de 50% da parcela anual a que ficaram obrigados pela compra da meação realizada, a título de pagamento.” De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de se assegurar ao agravante o direito de liquidar total ou parcialmente o débito que possui junto ao espólio de sua genitora - Izabel Torres Soares -, antes mesmo da elaboração do plano de partilha e do término da ação de inventário dos bens deixados por sua genitora, mediante consideração da meação que lhe será destinara, implicando confusão entre as pessoas dos credores e devedores recíprocos. Sustentara o agravante que, conforme acordo homologado em juízo no bojo da ação de inventário de seu genitor, adquirira parte da meação assegurada à sua genitora, ora inventariada, de modo que deveria pagar à genitora o importe individualizado, segundo o convencionado[6]. Pontuara que, com o falecimento da genitora, tornara-se credor do próprio débito, devendo, mediante o reconhecimento do instituto da confusão, a dívida que possui perante o Espólio de Izabel Torres Soares, ser liquidada total ou parcialmente. Assim, pautada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, a argumentação desenvolvida pelo agravante carece de verossimilhança, pois pretende safar-se da obrigação que o aflige antes da elaboração do plano de partilha e apuração do que lhe deverá ser revertido, condição indispensável para a aplicação do instituto que invocara. Como consabido, a confusão é prevista e regulada nos artigos 381 a 384 do Código Civil, sendo tratada como causa extintiva da obrigação, desde que satisfastas as condições estabelecidas, verbis: “Art. 381. Extingue-se a obrigação, desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor. Art. 382. A confusão pode verificar-se a respeito de toda a dívida, ou só de parte dela. Art. 383. A confusão operada na pessoa do credor ou devedor solidário só extingue a obrigação até a concorrência da respectiva parte no crédito, ou na dívida, subsistindo quanto ao mais a solidariedade. Art. 384. Cessando a confusão, para logo se restabelece, com todos os seus acessórios, a obrigação anterior.” Alinhando comentários sobre o instituto, Nelson Nery Junior[7] consigna o seguinte : “O instituto jurídico da confusão, elencado como uma das formas de liberação do devedor e satisfação do credor (arts. 381 a 384 do CC/2002), se impõe todas as vezes em que as posições jurídicas do devedor e do credor de um mesmo vínculo jurídico, se concentram numa mesma pessoa, tornando desnecessário o deslocamento de fundos do patrimônio do devedor, que assumiu a posição de credor dessa prestação respectiva. ‘A confusão, define Aubry et Rau, é a reunião ou o concurso, na mesma pessoa, das qualidades de credor e de devedor de uma só e idêntica obrigação, enquanto B. Lacantinerie et Barde dizem-na a neutralização de um direito em consequência da reunião na mesma pessoa de duas qualidades incompatíveis (Miguel Maria de Serpa Lopes. Curso de direito civil – Obrigações em geral, v. II, p. 299). As hipóteses mais comuns de confusão ocorrem por decorrência de sucessão causa mortis ou inter vivos, quando se dá ocasião de alguém assumir a posição jurídica antes ocupada por outrem, com quem se tem vínculo obrigacional, confundindo-se no sucessor a antiga posição do sucedido, ou, ainda, quando as posições jurídicas do credor e do devedor de um vínculo obrigacional são transmitidas para uma mesma pessoa, que passa a vivenciar essa contingência incompatível, de ser credor e devedor de um mesmo vínculo. ‘É curial que o crédito deixe de existir. Ninguém pode ser devedor de si mesmo. A relação obrigacional pressupõe pessoas distintas, ocupando uma o lado ativo e outra o lado passivo. Se, por qualquer circunstância, uma delas passa ao lado oposto, a relação acaba, pois não pode subsistir com um só termo’;(Orlando Gomes. Obrigações, p. 126). Essa incompatibilidade exime o devedor da obrigação ‘até a concorrência da respectiva parte no crédito, ou na dívida’; (art. 383 do CC/2002), subsistindo, se houver, a solidariedade entre os obrigados na parte em que a dívida remanesceu, porque não extinta pela confusão. A confusão, por isso, pode operar a extinção total, ou parcial da dívida na ‘proporção dos direitos em que o devedor ou o credor neles haja sucedido;’ (Miguel Maria de Serpa Lopes. Curso de direito civil – Obrigações em geral, v. II, p.302).” Deflui do aduzido que, para a ocorrência da confusão, causa extintiva da obrigação, afigura-se necessário “a) a unidade da relação obrigacional, pressupondo a existência de uma mesma obrigação; b) a identificação na mesma pessoa das qualidades de credora e devedora; e c) a reunião efetiva dos patrimônios, e não apenas de acervos ou expectativas de direitos[8].” Nota-se que, além de se exigir a coincidência da obrigação e a identificação entre as pessoas do credor e do devedor, deve ser observada a “ausência de separação dos patrimônios, de modo que, p.ex., aberta a sucessão, não se verificará a confusão, enquanto os patrimônios do de cujus e do herdeiro permanecerem distintos, não incorporando o herdeiro, em definitivo, o crédito ao seu próprio patrimônio[9]”. Estabelecidas essas premissas, a despeito de desnecessário o encaminhamento da solução da questão para a via ordinária, a pretensão formulada pelo agravante revela-se precipitada e formulada mediante invocação de instituto inadequado. Ora, detém a condição de herdeiro, mas enquanto não lhe fora atribuída a participação no monte partilhável, por óbvio não é passível de ser reconhecer o que o assistirá de molde a viabilizar que sua obrigação seja consumida e compensada com o que lhe será revertido. Em verdade, o agravante era devedor de sua genitora, e, agora, do espólio, que, como ficção, não se confunde com a pessoa dos herdeiros, compreendendo, em verdade, o acervo deixado pelo inventariado. Seu débito, portanto, poderá ser compensado, não liquidado mediante aplicação do instituto da confusão, com o que lhe for destinado na partilha. Consoante pontuado, o agravante, conforme incontroverso, era devedor de sua mãe, a ora inventariada. Em consonância com o acordo homologado nos autos da ação de inventário dos bens deixados pelo genitor do agravante e esposo da agora inventariada, Sra. Izabel Torres Soares, adquirira ele parte da meação assegurada à viúva, sua genitora, comprometendo-se a destinar-lhe em pagamento o valor de R$1.406.625,00 (um milhão, quatrocentos e seis mil, seiscentos e vinte e cinco reais). O pagamento deveria ser realizado via dação em pagamento de 23.500 (vinte e três mil e quinhentos) sacas de soja, da seguinte forma: 550 (quinhentos e cinquenta) sacas de soja a serem entregues em 30.04.2017; 730 (setecentos e trinta) sacas de soja a serem entregues em 15.05.2018; e 730 (setecentos e trinta) sacas de soja a serem destinadas anualmente a genitora, a partir do ano de 2019. Esse acordo fora ratificado judicialmente nos autos da ação de inventário no 1580-17.2015.811.0080[10]. Sob essa ótica, diante do falecimento de sua genitora, a quem deveria destinar o pagamento individualizado, na forma de dação em pagamento de sacas de soja, inviável se cogitar da aplicação do instituto da confusão. O agravante se tornara devedor, agora, do espólio, não detendo, em contrapartida, a qualidade de credor da universalidade. Tem, em verdade, direito a participar na sucessão, devendo o débito de sua responsabilidade, portanto, ser compensado no momento da partilha. A construção que alinhara, em verdade, visa transformar quinhão hereditário em crédito, ignorando, inclusive, que seu débito deve ser revertido, aí sim, em favor do espólio, e o crédito, desde que realizado, partilhado entre todos os sucessores, inclusive o próprio. O viável, portanto, é somente a aplicação ao caso, no momento apropriado e se possível, do instituto da compensação, jamais da confusão, pois o espólio não é devedor do agravante, frise-se novamente. Seu débito, portanto, poderá, quando muito, ser compensado com o quinhão que o assistirá, dele sendo decotado, mas tudo no momento apropriado, ou seja, por ocasião da partilha. Há que ser consignado, ainda, que, o juízo da ação de inventário determinara a suspensão do curso procedimental, pelo prazo de 90 (noventa) dias, na forma prevista pelo artigo 313, inciso V, alínea “a”, do estatuto processual, ou até que ocorra o julgamento da ação de anulação do testamento deixado pela extinta, que transita no bojo do processo no 713874-70.2022.8.07.000, e da ação de confirmação do testamento, que flui no ambiente do processo no 0705699-24.2021.8.07.0001. Sob esse contexto, ao agravante, como devedor da falecida, e, agora, do espólio, compete realizar o débito na forma avençada até e se houver compensação de sua obrigação com o quinhão que lhe será revertido, sempre com a consideração do crédito para definição do monte partilhável. A argumentação desenvolvida e o direito invocado, portanto, carecem de verossimilhança e plasibilidade, obstando a concessão da tutela liminar pretendida. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, ao agravado e aos outros herdeiros para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Quanto aos outros herdeiros, devem ser apostos na composição passiva do recurso como recorridos, devendo a Secretaria providenciar as anotações e retificações cabíveis. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de julho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 162349237 - Pág. 1 (fl. 691) – inventário. [2] - ID Num. 162349237 - Pág. 1 (fl. 691) – inventário. [3] - ID Num. 48961498 - Pág. 16 (fl. 17). [4] - ID Num. 162349237 - Pág. 1 (fl. 691) – inventário. [5] - ID Num. 162349237 - Pág. 1 (fl. 691) – inventário. [6] - ID Num. 83554826 - Pág. 1 (fl. 53) - inventário. [7] - Manual de Direito Civil: Obrigações - Ed. 2013, Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais, https://proview.thomsonreuters.com. [8] - Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, Curso de Direito Civil, Obrigações, Vol.2, 6aed., Salvador, Juspodivm, 2012, p.531. [9] - Maria Helena Diniz, Curso de Direito Civil brasileiro, Vol.2, 19 ed., São Paulo, Saraiva, 2004, p.350. [10] - ID Num. 83554826 - Pág. 1 (fl. 53) - inventário